Tribunal: TJBA
Processo: 0000620-42.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000620-42.2016.8.05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: PAULO SERGIO DOS SANTOS SOUSA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. AFASTADA ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADA SUSPEITA POSTERIORMENTE JUSTIFICADA. PEDIDO DE ENTRADA AO DOMICÍLIO À IRMÃ DO RÉU PELOS POLICIAIS. MANTIDA A CONDENAÇÃO DEVIDO À EXISTÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES PARA TANTO. AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES. CRIMES PRATICADOS NO CURSO DESSA AÇÃO. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME ABERTO. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal, Júri e Execuções Penais da Comarca de Brumado, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente à pena de 03 (três) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso III, da Lei nº 10.826/03. 2. Preliminarmente, sobre o pedido de assistência judiciária gratuita, é o Juízo da Execução, o qual, diante de circunstâncias concretas, poderá verificar a hipossuficiência econômica do agente e outorgar-lhe o favor insculpido nos arts. 5º LXXIV da Constituição Federal de 1988 e 98 do CPC. Desse modo, processar o requerimento em questão ensejaria supressão de instância, razão pela qual não se conhece da súplica. 3. Ainda preambularmente, colhe-se da jurisprudência que o ingresso em domicílio, se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, é legítimo, notadamente quando se trata de crime permanente, como no caso em tela, com a posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Inclusive, os depoimentos foram uníssonos no sentido de que ao avistar a viatura, o réu tentou evadir, mas foi alcançado pelos policiais, ainda na rua. Posteriormente, fizeram o trajeto realizado pelo réu e chegaram até uma residência, onde encontraram a arma de fogo e as munições apreendidas, além de terem pedido à irmã do réu para a entrada no domicílio. 4. No mérito, a materialidade e a autoria do crime restaram comprovadas, posto que lastreadas em prova produzida no inquérito e corroborada por depoimentos testemunhais colhidos sob o pálio do contraditório e da ampla defesa. 5. Na dosimetria da pena, o magistrado afirmou que o acusado foi definitivamente condenado por dois crimes, praticados no curso dessa ação. No entanto, no momento da sentença, o processo nº 0000738-18.2016.8.05.0032 tratava-se de ação penal em curso e a Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça veda a sua utilização como maus antecedentes. No mesmo sentido, verifica-se outro processo em face do réu de nº 0066479-61.2017.8.13.0027, com data de infração em 11/02/2017, ou seja, posterior ao crime do processo em epígrafe, que ocorreu em 27/03/2016, o que já afasta a possibilidade de sua utilização para valorar negativamente o vetorial em análise. 6. Então, na primeira fase da dosimetria, diante da inexistência de circunstâncias desfavoráveis, com o afastamento dos maus antecedentes, fixa-se a pena-base em 03 (três) anos de reclusão. 7. Na segunda fase da dosimetria, diante da confissão realizada em juízo, merece guarida o pleito defensivo para o seu afastamento, uma vez que o seu reconhecimento não pode ficar ao arbítrio exclusivo do julgador. Assim, o réu fará jus à circunstância atenuante prevista no art. 65, III, do Código Penal, ainda que a confissão não tenha sido utilizada como fundamento da sentença condenatória, conforme justificado pelo MM. Juízo a quo para afastá-la. 8. Ainda na segunda fase da dosimetria, no que se refere à reincidência, em consulta ao sistema SEEU não se verificou a existência de processo com trânsito em julgado no momento da prática delitiva do processo em análise, o que enseja o seu afastamento como circunstância agravante. 9. Com isso, diante da presença da circunstância atenuante da confissão, bem como da impossibilidade da redução da pena-base abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231 do STJ, uma vez que já fixada em 3 (três) anos de reclusão, fixa-se a pena intermediária em 03 (três) anos de reclusão. Por outro lado, diante da inexistência de causas de aumento e de diminuição da pena, promove-se, como definitiva, a pena de 03 (três) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, no patamar de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos. 10. Nesse diapasão, é válido ressaltar que o magistrado aplicou o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena, a partir da premissa falaciosa de que se tratava de réu reincidente no momento da prática delitiva. Entretanto, o réu não possuía condenação transitada em julgado no momento do crime. Assim, será aplicado o regime inicial aberto de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §2º, c, do Código Penal. 11. Dessa forma, em face das condições pessoais do apelante (primário, bem como favoráveis as demais circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal), e, ainda, por entender ser medida mais eficaz e socialmente recomendável para a prevenção e repressão ao crime, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, cuja especificação e forma de execução deverão ser estabelecidas pelo Juízo da Vara de Execução. 12. Por todo o exposto, dá-se parcial provimento ao Apelo defensivo, para readequar a pena imposta ao Réu para 3 (três) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, no importe de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos, nos termos do art. 49, §2º, do Código Penal, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, cuja especificação e forma de execução deverão ser estabelecidas pelo Juízo da Vara de Execução. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000620-42.2016.8.05.0032 da Comarca de Brumado/BA, sendo Apelante PAULO SÉRGIO DOS SANTOS SOUSA e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, rejeitar a preliminar e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. 5